Tribunal: TJDFT
Processo: 0718641-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MAIS UM ANO. NÃO CABIMENTO.
I – Considerando que a deliberação sobre a dissolução da agravante-executada ocorreu em 27/8/2018, e, desde então, o processo originário foi suspenso por um ano, com mais duas prorrogações por igual período, o pedido de nova suspensão não procede, observado o disposto art. 76 da Lei 5.746/71.
II – Agravo de instrumento desprovido.